Tribunal: TJMT
Processo: 1019923-83.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019923-83.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A E REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPOSTAS PELO PROCON/MT. CONTROLE JURISDICIONAL DA LEGALIDADE. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE ENERGISA E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que deu parcial provimento ao recurso de apelação da ENERGISA, reduzindo o valor das multas administrativas impostas pelo PROCON/MT e afastando a condenação em honorários advocatícios. A ENERGISA aponta omissão quanto ao índice de correção e ao termo inicial da atualização das multas, além de requerer prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais. O ESTADO sustenta contradição na fundamentação sobre o controle judicial do mérito administrativo e omissão quanto à fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto ao índice de atualização monetária das multas administrativas reduzidas e seu termo inicial; e (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em contradição ao analisar a legalidade das multas aplicadas pelo PROCON/MT e se houve omissão quanto aos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido apresenta omissão quanto ao índice de atualização monetária e ao termo inicial de incidência sobre as multas administrativas reduzidas, razão pela qual se acolhe parcialmente os embargos da ENERGISA para fixar a Taxa SELIC como índice aplicável, com termo inicial no trânsito em julgado da decisão.

4. A análise das demais matérias indicadas pela ENERGISA para fins de prequestionamento é dispensada, por já constarem devidamente enfrentadas no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, conforme jurisprudência do STJ.

5. Não há contradição no acórdão ao reduzir os valores das multas administrativas, pois a decisão não adentrou o mérito do ato administrativo, mas realizou controle de legalidade, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

6. Inexiste omissão quanto à condenação em honorários advocatícios, uma vez que o acórdão afastou expressamente tal condenação, com base na previsão legal da Lei Complementar no 111/2002, ao reconhecer a incompatibilidade da cobrança de honorários em caso de recolhimento prévio ao FUNJUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos (ENERGISA) e rejeitados (ESTADO DE MATO GROSSO).

Tese de julgamento:

1. É devida a aplicação da Taxa SELIC como índice de atualização monetária das multas administrativas reduzidas judicialmente, com termo inicial no trânsito em julgado da decisão.

2. O controle judicial sobre penalidades administrativas limita-se à legalidade do ato, incluindo a análise da razoabilidade e proporcionalidade, sem adentrar no mérito administrativo.

3. A menção expressa a dispositivos legais não é exigência para fins de prequestionamento, desde que a matéria tenha sido objeto de apreciação pelo Tribunal.

4. É legítimo o afastamento da condenação em honorários advocatícios quando houver recolhimento ao FUNJUS pelo mesmo crédito tributário ou não tributário, nos termos da legislação estadual.

Dispositivos relevantes citados:
EC 113/2021, art. 3o; CF/1988, arts. 5o, II, LIV, LV e LXIX; 37; 84; 93, IX; CPC, arts. 489, §1o, IV; 369; 7o; Lei 9.784/1999, arts. 2o, caput e VI, e 50, §1o; CDC, arts. 56 e 57; LC/MT no 111/2002.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1103731/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.12.2009.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ENERGISA, reduzindo o valor das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT e afastando a condenação em honorários advocatícios.

Em seus embargos, a ENERGISA alega a existência de omissão no acórdão quanto à indicação do índice para atualização das multas reduzidas e seu termo inicial, o que considera imprescindível para o futuro pagamento dos débitos. Argumenta que deve ser aplicada a Taxa SELIC, nos termos do art. 3o da EC 113/2021, e que o termo inicial deve ser a data do trânsito em julgado da decisão que entendeu pela redução.

Adicionalmente, para fins de prequestionamento, a embargante requer manifestação expressa sobre: (i) art. 93, IX, da CF; art. 489, §1o, IV, do CPC; arts. 2o,
caput
, inciso VI e 50, §1o da Lei no 9.784/99, alegando ausência de fundamentação quanto à comprovação da infração à lei consumerista; (ii) arts. 37, 5o, II e LXIX, e 84, ambos da CF; art. 2o da Lei 9.784/99; e artigos 56 e 57 do CDC, sustentando que, mesmo com a redução determinada, as multas ainda representam 15 vezes o valor da fatura reclamada, o que violaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iii) arts. 5o, LIV e LV, da CF; 7o e 369, do CPC, em razão do julgamento antecipado do feito sem oportunização de produção de provas.

Por sua vez, o ESTADO, em seus embargos, alega contradição no acórdão embargado, pois mesmo reconhecendo que é vedado ao Poder Judiciário apreciar o mérito do procedimento administrativo, adentrou no mérito ao considerar desproporcional o valor das multas aplicadas pelo PROCON/MT, reduzindo-as. Argumenta que não cabe ao Judiciário mensurar se é justa ou injusta a multa aplicada, pois tal análise é de competência exclusiva da Administração Pública.

Sustenta ainda omissão quanto ao cabimento de honorários advocatícios, fundamentando que, em observância ao princípio da causalidade, o embargante que deu causa à lide deve arcar com os encargos processuais, e que o valor recolhido ao FUNJUS não se confunde com os honorários sucumbenciais.

A ENERGISA apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Estado, pugnando pela rejeição dos mesmos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Examinando detidamente os embargos de declaração opostos por ambas as partes, verifico que devem ser sanadas omissões e contradições apontadas no acórdão embargado.

Dos embargos de declaração opostos pela ENERGISA

A embargante aponta omissão no acórdão quanto à indicação do índice para atualização das multas e o termo inicial para sua aplicação.

Assiste razão à embargante neste ponto. De fato, o acórdão foi omisso quanto à indicação expressa do índice a ser aplicado e o termo inicial para a atualização monetária das multas administrativas que foram reduzidas por este Tribunal.

Com efeito, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021,
“nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.

Quanto ao termo inicial para a incidência de atualização monetária, considerando que houve modificação do valor da multa em sede judicial, deve ser adotada como marco a data do trânsito em julgado da decisão que promoveu a redução, conforme jurisprudência deste Tribunal.

Nesse contexto, acolho os embargos de declaração opostos pela ENERGISA para suprir a omissão apontada, fixando como índice de atualização monetária das multas reduzidas a Taxa SELIC, com incidência a partir do trânsito em julgado deste acórdão.

No que tange aos demais pontos levantados pela embargante para fins de prequestionamento, reputo desnecessária sua análise específica, uma vez que as matérias já foram devidamente enfrentadas no acórdão. O julgado apresentou fundamentação quanto à análise da legalidade dos atos administrativos, da razoabilidade e proporcionalidade das multas aplicadas, além de justificar adequadamente o julgamento antecipado da lide.

Ressalto que, para fins de prequestionamento, é suficiente que a matéria tenha sido objeto de apreciação pelo Tribunal, não sendo necessária a menção expressa aos dispositivos legais, conforme jurisprudência pacífica do STJ (EDcl no AgRg no REsp 1103731/RS).

Dos embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO

O embargante aponta contradição no acórdão, alegando que este, ao mesmo tempo em que reconhece ser vedado ao Judiciário apreciar o mérito do procedimento administrativo, adentrou no mérito ao reduzir o valor das multas aplicadas pelo PROCON/MT.

Não assiste razão ao embargante neste ponto. Inexiste a alegada contradição, pois o acórdão não adentrou ao mérito administrativo, mas sim realizou o controle de legalidade dos atos administrativos, especificamente quanto à observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação das multas.

É pacífico o entendimento de que, embora não caiba ao Poder Judiciário substituir o administrador na valoração e escolha das penalidades aplicáveis, compete-lhe verificar a legalidade do ato administrativo, o que inclui a análise da proporcionalidade e razoabilidade da sanção imposta. No caso, o acórdão expressamente consignou que
“multas excessivas configuram violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo comprometer a legitimidade da penalidade”
, fundamentando adequadamente a redução realizada.

Quanto à alegada omissão no tocante ao cabimento de honorários advocatícios, também não assiste razão ao embargante. O acórdão foi claro ao afastar a condenação em honorários advocatícios, fundamentando que
“a cobrança de honorários advocatícios judiciais em processos de execução fiscal é indevida quando já houve recolhimento ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado – FUNJUS, em razão do mesmo crédito tributário ou não tributário, conforme previsão na Lei Complementar no 111/2002”.

A argumentação do Estado de que o FUNJUS não se confunde com honorários sucumbenciais representa mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo, na verdade, a reforma do julgado, o que é inviável pela via dos embargos de declaração.

Ante o exposto:

1.
Acolho parcialmente
os embargos de declaração opostos pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., tão somente para suprir a omissão apontada, fixando como índice de atualização monetária das multas reduzidas a Taxa SELIC, com incidência a partir do trânsito em julgado deste acórdão.

2.
Rejeito
os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterado o acórdão embargado quanto aos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025